Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-96.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seus documentos indevidamente utilizados por falsários, ensejando a emissão de cartão de crédito – Instituição financeira que não foi cautelosa quando da emissão do cartão de crédito - Ato que acarretou a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Responsabilidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seus documentos indevidamente utilizados por falsários, ensejando a emissão de cartão de crédito – Instituição financeira que não foi cautelosa quando da emissão do cartão de crédito - Ato que acarretou a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Responsabilidade caracterizada - Dano moral caracterizado - Dever de indenizar que é de rigor – Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ – Negativações que pendiam em nome da autora que já foram declaradas inexigíveis – "Quantum" fixado a título de danos morais que merece majoração – Juros de mora de 1% ao mês deve incidir a partir do evento danoso – Súmula 54, do STJ – Responsabilidade extracontratual – Sentença mantida – Recurso da instituição financeira/ré não provido, e provido, em parte, o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005342-
96.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada JANDIRA
CAVALCANTE MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
TRIÂNGULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram provimento, em parte, ao recurso da autora,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-96.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 38258
APEL. No: 1005342-96.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JANDIRA CAVALCANTE MARQUES (JUST GRAT)
APTE. : BANCO TRIÂNGULO S/A.
APDOS. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Autora que teve seus documentos indevidamente utilizados por
falsários, ensejando a emissão de cartão de crédito Instituição
financeira que não foi cautelosa quando da emissão do cartão de
crédito - Ato que acarretou a inclusão do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes Responsabilidade caracterizada -
Dano moral caracterizado - Dever de indenizar que é de rigor
Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ
Negativações que
pendiam em nome da autora que já foram declaradas inexigíveis
“Quantum” fixado a título de danos morais que merece majoração
Juros de mora de 1% ao mês deve incidir a partir do evento
danoso Súmula 54, do STJ Responsabilidade extracontratual
Sentença mantida
Recurso da instituição financeira/ré não
provido, e provido, em parte, o recurso da autora.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. indenização por danos morais ajuizada por Jandira Cavalcante
Marques contra Banco Triângulo S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls.
131/133, de lavra do Magistrado FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA, com
fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou
parcialmente procedente o pedido, para: confirmar a liminar; declarar inexigível
o débito contestado, e para condenar a instituição financeira/ré a pagar à
autora R$ 2.000,00, atualizados desde a data da sentença, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da inclusão indevida. Em razão da
sucumbência mínima da autora, condenou a instituição financeira ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Irresignadas, apelaram as partes. A autora (fls. 142/159)
pretende, em seu recurso, a majoração do pleito indenizatório, para quantia
não inferior a 20 salários mínimos, bem como a condenação da instituição
financeira ao pagamento de 20% de verba sucumbencial, sobre o valor total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-96.2019.8.26.0005 -Voto no
3
condenação.
A instituição financeira/ré (fls. 163/174), por sua vez, sustenta,
em seu recurso, que inexista qualquer tipo de aviso acerca de perda ou furto
de documentos, levando o preposto do banco, no momento da contratação, a
considerar legitima a documentação apresentada pelo falsário, portanto,
entende que é caso de aplicação expressa do parágrafo 3o, inciso II, do art. 12,
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a fraude se deu
exclusivamente por terceiro, o que afasta a necessidade de reparação pelo
banco; discorre que, ao caso “sub judice”, aplica-se a Súmula 385, do STJ,
uma vez que a autora já mantinha apontamento anterior junto à empresa TIM
S/A., conforme fls. 16, 79 e 137, dos autos. Em outra linha de argumentação,
caso não seja este o entendimento, requer a redução do “quantum”
indenizatório, bem como a incidência dos juros de mora a partir do
arbitramento da condenação, ou seja, a partir de 19 de julho de 2019.
Recursos regularmente processados, com resposta somente
da instituição financeira (fls. 179/188), subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, a alegação da autora é no sentido de que seu
nome foi negativado, no valor de R$ 689,28, referente ao contrato no
6363755826470004, afirmando a autora que desconhece a origem do débito.
Embora tenha o banco alegado não ter cometido a prática de
nenhum ilícito, realmente os motivos que ensejaram a inclusão do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito são de responsabilidade exclusiva da
instituição financeira-ré.
Os documentos juntados pela autora são suficientes para
comprovar que efetivamente houve comprometimento de sua imagem.
Ademais, a fraude foi expressamente admitia pela instituição
financeira/ré, e comprovada pelos documentos juntados aos autos, até porque
“A fotografia e firma do documento de identidade juntado em fl. 97 é, de fato,
diferente do documento de fl. 15, sendo possível aferir que a contratante não é
a mesma pessoa que a autora” (fls. 132).
Consta dos autos que foi liberado crédito, sem um mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-96.2019.8.26.0005 -Voto no
4
cuidado, o que contribuiu, e muito, para a ocorrência de percalços do cotidiano,
e eventuais contratempos, complicações e prejuízos que uma vitima de
estelionato possa vir a ter.
Por conseguinte, mesmo tentando o banco-réu se eximir ou
amenizar a culpa, impondo a responsabilidade à terceiro, não há como se
esquivar da responsabilidade em decorrência de suas negligências, porque
emitiu cartão de crédito em nome da autora, sem se preocupar em comprovar
a veracidade das informações prestadas pelo falsário.
Diante deste quadro, houve mesmo a prática irregular por parte
do banco, porque não foi rigoroso quando da aprovação e liberação do crédito
e emissão do cartão de crédito.
Em termos de responsabilidade, o art. 14, do Código de
Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços. E
acrescenta que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor pode esperar.
Assim, a falta da devida cautela no ato da proposta para a
aprovação do crédito desvela a culpa da instituição financeira, pressupondo-se
que ela é composta por profissionais que, embora não peritos, são treinados e
qualificados para a realização de operações bancárias.
O uso de documentos falsos não afasta a responsabilidade da
instituição financeira, porque, como já se decidiu, “não pode o apelante ser
responsabilizado pelo fato de terceira pessoa, sem o seu conhecimento, ter
utilizado o seu número de CPF, devendo a responsabilidade recair sobre a
instituição financeira, que tem o dever de conferir os documentos que lhe são
apresentados”. (TJMG
Processo no 2.0000.00.463840-2/000(1)
Relator:
PEREIRA DA SILVA).
Ainda, “a falta de segurança, aliás, é o que afasta a incidência
da excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. O principal causador
do dano é sem dúvida o estelionatário, mas, a instituição financeira que
pratica atividade de alto risco profissional tem o dever de utilizar todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-96.2019.8.26.0005 -Voto no
5
instrumentos de defesa contra este tipo de golpe”. (ELIA SCAMILO; TJMG;
processo no 2.0000.00.407563-8/000(1)).
De outro lado, inaplicável a Súmula no 385 ao caso em análise
uma vez que todas as anotações foram objeto de questionamento, tendo sido
declaradas
ilegais
(processos
nos
1005409-61.2019.8.26.0005
e
1005408-76.2019.8.26.0005).
No que toca ao 'quantum' indenizatório, não se pode olvidar
que a indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do
ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada,
bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Dessa forma, levando-se em consideração as condições
sociais e econômicas das partes e o grau de sofrimento provocado, o valor
indenizatório a título de dano moral ficou aquém do razoável (R$ 2.000,00)
razão pela merece ser majorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), montante que está em consonância com a atual jurisprudência a
respeito da matéria aqui tratada, com correção monetária desde a data do
acórdão, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e conforme
entendimento do STJ (REsp. no 1132866/SP) e Súmula 54, do STJ, que
dispõe: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”, exatamente o caso dos autos, tendo em
vista que a autora jamais teve qualquer relação jurídica com a instituição
financeira.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da instituição
financeira/ré, e dou provimento, em parte, ao recurso da autora para
majoração do “quantum” indenizatório, mantida, no mais, a r.sentença
recorrida, por seus jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao critério
sucumbencial (10% sobre o valor atualizado da condenação).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora